Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-91.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO.
I – Não há efeito prático na concessão do pedido de benefício formulado após a entrega da prestação jurisdicional.
II – Negou-se provimento ao recurso.